Tribunal: TJDFT
Processo: 0730807-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA POR PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PREVJUD. SNIPER. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de busca por patrimônio penhorável por meio dos sistemas Prevjud e Sniper, bem como deferiu parcialmente o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, “para conferir força de certidão/ofício à presente decisão, que será válida para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, bem como para fins de inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do CPC”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é cabível a pesquisa de bens da executada por meio do sistema Prevjud; (ii) se é admissível a utilização do sistema Sniper para localização de ativos; e (iii) se é possível a inscrição judicial do nome da devedora em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP)”. Além disso, “O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício”.
4. Verificado que a realização de consulta ao referido sistema não apresenta efetividade e utilidade para a localização de bens e ativos penhoráveis em nome da devedora, revela-se impertinente sua realização na espécie.
5. O sistema Sniper é voltado precipuamente para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pela agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
6. A norma extraída do art. 782, § 3o, do CPC, referente à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não configura direito subjetivo do credor, notadamente porque contém o verbo “poderá”, indicando faculdade do Juízo, que poderá exercê-la ou não de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim, a atuação do julgador, nessa hipótese, é de natureza suplementar. As circunstâncias extraídas dos autos não autorizam, por ora, o deferimento da medida pretendida, especialmente porque não demonstrada a impossibilidade de realizar a inscrição por meios próprios e a ocultação de bens pelo executado/agravado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.